Tribunal: TJBA
Processo: 8007437-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007437-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO FICTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, manteve a nulidade dos descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, condenou a instituição financeira à restituição em dobro de sete parcelas de R$ 333,47, no total de R$ 4.668,58, e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, diante da ausência de comprovação da contratação impugnada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a não apresentação do instrumento contratual, após determinação judicial, autoriza a aplicação da confissão ficta e a declaração de inexistência do débito; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro; e (iv) verificar se a falha na prestação do serviço bancário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilidade do banco é objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A impugnação da contratação pelo consumidor, aliada à sua hipossuficiência técnica e à verossimilhança das alegações, transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

O Tema Repetitivo 1.061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação bancária quando o consumidor impugna a assinatura ou a validade do ajuste.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quando deixa de apresentar o contrato impugnado, mesmo após determinação judicial específica de exibição sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

A ausência de exibição do instrumento contratual essencial autoriza a admissão como verdadeiros dos fatos que o consumidor pretendia provar, especialmente a inexistência de contratação válida.

Registros genéricos de rastreabilidade de acesso, alegação de contratação por mobile banking, senha ou token não substituem o instrumento contratual nem log auditável específico da transação impugnada.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constituem fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro impede a incidência das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem lastro contratual válido viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé específica do fornecedor.

Os descontos indevidos em verba previdenciária de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento, atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 observa a razoabilidade, a proporcionalidade, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter reparatório, punitivo e pedagógico da condenação.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, mediante apresentação do instrumento contratual ou prova inequívoca da anuência. 2. A não exibição do contrato após determinação judicial autoriza a aplicação do art. 400 do CPC e a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ou fraudulenta. 4. A cobrança de parcelas sem contrato válido viola a boa-fé objetiva e impõe a restituição em dobro dos valores descontados. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 400, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.845.227/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; TJSC, Apelação Cível nº 5019329-94.2021.8.24.0045, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05.04.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000706-04.2025.8.26.0094, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8113215-62.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 30.07.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0500030-88.2018.8.05.0112, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 23.10.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 08.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0567906-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 18.09.2024.